Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704857-89.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISADERSON CARNEIRO DE PAULA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a decisão de ID 34630780, requerendo o que entenderem de direito, diante do julgamento do tema 1.016/STJ. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator